Tribunal: TRF3
Processo: 5013254-89.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
295/775)

5013254-89.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013254-89.2025.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: TERESA PEREZ VIAGENS E TURISMO EIRELI, EBK TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, KRONI TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, MONZA TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, NEW AGE VIAGENS E TURISMO LTDA, CORE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA RIBEIRO KINGSTON - RJ109053-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. ART. 4o DA LEI 14.148/2021 (ALÍQUOTA ZERO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL). INCLUSÃO DE NOVAS DISPOSIÇÕES PELA LEI 14.859/2024, DENTRE ELAS O ACRÉSCIMO DO ART. 4o-A, QUE PREVÊ O ENCERRAMENTO DO PERSE EM RAZÃO DO ATINGIMENTO DO VALOR MÁXIMO PARA O CUSTO FISCAL ACUMULADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. ADE RFB 2/2025: NORMA INFRALEGAL QUE APENAS CUMPRIU SUA FUNÇÃO DE TORNAR PÚBLICO O ATINGIMENTO DO CUSTO MÁXIMO DO BENEFÍCIO. ANTERIORIDADES OBSERVADAS. RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelas impetrantes contra sentença que denegou a segurança, concernente à pretensão de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 até o final do prazo de sessenta meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há ilegalidade e/ou inconstitucionalidade na extinção do Perse em razão do atingimento do custo fiscal acumulado, conforme previsto no art. 4o-A da Lei 14.859/2024 e no ADE RFB 2/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituído pela Lei 14.148/2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID/19. Dentre os benefícios fiscais, está a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devidos pelas pessoas jurídicas que exercem determinadas atividades econômicas, prevista no art. 4o da lei em apreço.

4. A Lei 14.859, de 22 de maio de 2024, introduziu alterações à Lei 14.148/2021, dentre elas o acréscimo do art. 4o-A, que prevê que o benefício fiscal estabelecido no art. 4o terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4o que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4o-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado.

5. A Lei 14.859/2024 trouxe, portanto, novas regras para a fruição do benefício, dentre elas a supracitada previsão de sua extinção a partir do mês seguinte àquele em que demonstrado pelo Poder Executivo, em audiência pública do Congresso Nacional, o atingimento do teto do custo fiscal fixado.

6. O regramento em apreço consubstancia opção legítima do legislador, que encontra amparo nos princípios orçamentários e de responsabilidade fiscal. Não cabe ao Poder Judiciário, nesse contexto, interferir na opção legislativa regularmente exercida, sob pena de afronta ao Princípio da Separação de Poderes.

7. O art. 178 do CTN estabelece que a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

8. O benefício fiscal da alíquota zero foi estabelecido pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 diante de requisitos legais específicos, a saber, atividade econômica ligada ao setor de eventos e cadastro no Ministério do Turismo para os CNAEs inicialmente constantes no Anexo II da Portaria ME 7.163/2021, porém sem exigir qualquer contrapartida do contribuinte. Portanto, não se trata de uma isenção onerosa, mas de uma isenção simples (não condicionada).

9. Não foi estabelecido na legislação de regência qualquer ônus aos contribuintes para a fruição dos benefícios previstos, o que implica em reconhecer a ausência de violação ao art. 178 do Código Tributário Nacional.

10. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, proteção da confiança ou à segurança jurídica, tampouco aos demais princípios mencionados pelas apelantes, pois a própria lei dispôs expressamente sobre a extinção do Perse a partir do mês subsequente àquele em que demonstrado o atingimento do limite fixado.

11. A extinção do benefício fiscal instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 encontra previsão legal no art. 4o-A, introduzido pela Lei 14.859/2024 (dispositivo que, consoante explanado acima, estabeleceu um valor máximo para o custo fiscal acumulado). O ADE RFB 2/2025, por sua vez, apenas cumpriu sua função de tornar pública a demonstração do atingimento do limite previsto no dispositivo em apreço.

12. A ausência de relatórios bimestrais, por si só, não tem o condão de inquinar de ilegalidade o ADE RFB 02/2025, porquanto houve a divulgação de relatórios periódicos que deram ciência aos contribuintes das porcentagens já usufruídas do benefício, mensalmente e por tributo.

13. Conforme se verifica do Relatório de Acompanhamento do Perse, em dezembro de 2024 demonstrou-se que de abril até outubroforam reduzidos em R$ 7,1 bilhões (47,4%) dos valores originalmente autorizados (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/relatorio-de-acompanhamento-do-perse-out2024-e-anexos-v3.pdf/view).

14. Já o Relatório de Acompanhamento do Perse de março de 2025 esclareceu que mantida a tendência de utilização do Perse, o benefício fiscal terá seu limite autorizado de R$ 15,0 bilhões, previsto para acabar em dezembro/2026, superado na competência MARÇO/2025 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/nota-50-nota-cocad-suara-rfb-no-50-de-12-de-marco-de-2025.pdf/view).

15. Desta forma, tendo a Receita Federal constatado que o limite foi alcançado em março de 2025, não se identifica qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade no término do benefício no mês seguinte (abril de 2025).

16. Diante desse cenário, no qual a extinção do Perse já havia sido prevista na Lei 14.859/2024, e tendo em vista a supracitada divulgação de relatórios de acompanhamento, não há que se falar, de igual modo, em necessidade de observância às anterioridades pelo ADE RFB no 2/2025. A norma em apreço, consoante assinalado acima, apenas cumpriu sua função de tornar pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei 14.148/2021, precedida de audiência pública no Congresso Nacional realizada em 12/03/2025.

17. Em síntese, quer se considere tratar-se de hipótese de majoração indireta de tributos, decorrente da revogação de um benefício fiscal (STF - RE 1.473.645), ou de revogação de uma isenção de natureza não condicionada (simples), a ensejar a observância do art. 178 do CTN (o qual remete ao disposto no inciso III do art. 104), em ambas as situações se faz necessário apenas o respeito às anterioridades (anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições).

18. O respeito às anterioridades, anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições, não deve ser contado a partir do Ato Declaratório Executivo RFB no 2, de 21/03/2025, publicado em 24/03/2025, mas sim do dispositivo legal que já previra o encerramento do benefício após o atingimento do limite de gastos.

19. A Lei 14.859/2024, que introduziu o art. 4o-A à Lei 14.148/2021, foi publicada em 22/05/2024. Assim, extinto o benefício em abril de 2025, é de se concluir que as anterioridades foram observadas. Precedente da 3a Turma do TRF3.

IV. DISPOSITIVO

20. Apelação das impetrantes improvida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 4o da Lei 14.148/2021; (ii) art. 4o-A da Lei 14.148/2021, incluído pela Lei 14.859/2024; (iii) ADE RFB 2/2025; (iv) art. 178 do CTN.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000957-63.2025.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 07/10/2025, Intimação via sistema DATA: 10/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013254-89.2025.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: TERESA PEREZ VIAGENS E TURISMO EIRELI, EBK TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, KRONI TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, MONZA TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, NEW AGE VIAGENS E TURISMO LTDA, CORE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA RIBEIRO KINGSTON - RJ109053-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelas impetrantes contra sentença que denegou a segurança, concernente à pretensão de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 até o final do prazo de sessenta meses. Não houve condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Em suas razões, as impetrantes alegam, em síntese:

(i) a revogação advinda do Ato Declaratório Executivo no 2/2025, assim como as delegações de competência e limitações previstas na Lei no 14.859/2024, violam frontalmente o ordenamento jurídico vigente, bem como, a jurisprudência já sedimentada sobre o tema, no que tange à súbita revogação de benefícios fiscais que foram concedidos por prazo certo e sob determinadas condições;

(ii) a Lei no 14.148/2021, ao instituir o benefício de alíquota zero como uma das medidas para a recuperação do setor de eventos e turismo, fixou prazo determinado e condições expressas para que às empresas que desenvolvessem as atividades ali elencadas fossem concedidas no âmbito fiscal, e não “meros requisitos a serem observados pelos contribuintes”;

(iii) no artigo 178 do CTN é estabelecido que isenções tributárias concedidas por um período definido e com base em circunstâncias específicas a serem observadas pelo contribuinte não podem sofrer revogação ou serem alteradas antes do término de seu prazo de vigência;

(iv) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o benefício da alíquota zero detém equivalência prática em relação à isenção concedida por prazo fixo e em determinadas condições, de modo que o comando legal previsto no art. 178 do CTN se aplica não apenas às isenções condicionadas mas também ao benefício de alíquota zero, tal como o PERSE, objeto da presente demanda;

(v) o art.178 do CTN não qualifica as condições impostas ao contribuinte, bastando a sua existência para tornar o incentivo irrevogável antes do prazo definido em lei. Ou seja, havendo condições para fruição do incentivo fiscal – quaisquer que sejam – transformam tal incentivo fiscal em irrevogável antes do término do prazo instituído em lei para a sua fruição;

(vi) é inegável que a revogação dos benefícios fiscais do PERSE afronta princípios constitucionais basilares, quais sejam, o direito adquirido, a legalidade, a segurança jurídica, a boa-fé e a proteção da confiança legítima do contribuinte, uma vez que o programa foi instituído pelo legislador justamente para assegurar, por 60 meses, a alíquota zero dos tributos federais às empresas dos setores de turismo e eventos, gravemente atingidos pela pandemia, visto que não há qualquer dúvida sobre o gigantesco impacto negativo causado pela pandemia no setor;

(vii) Como se não fossem suficientes as já demonstradas violações ao art. 178 do Código Tributário Nacional, Súmula no 544 do STF, e aos princípios constitucionais acima descritos, a tributação imediata proveniente do Ato Declaratório Executivo no 2/2025, representa nítida afronta o princípio da anterioridade tributária previsto no art. 150, inciso III, e no §6o do art. 195 da Constituição Federal;

(viii) é evidente que a contagem dos prazos de anterioridade tributária constitucionalmente previstos deve ser realizada a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo no 2/2025, o qual efetivamente pretendeu extinguir o benefício fiscal, a partir dos fatos geradores ocorridos em abril de 2025;

(ix) A tese firmada no julgamento do Tema 1.383, de observância obrigatória, atinge em cheio a hipótese dos autos: a extinção antecipada da alíquota zero do PERSE elevou de forma significativa e imediata a carga tributária das Apelantes, configurando nítida violação ao entendimento emanado pelo STF;

(x) Causa perplexidade que a extinção do benefício fiscal tenha sido determinada a partir de abril de 2025 com base em um relatório fiscal meramente estimativo, sem qualquer comprovação objetiva do efetivo atingimento do limite legal. Trata-se de medida arbitrária, ilegal e inconstitucional, que ignora por completo o comando da própria legislação de regência, a qual condiciona expressamente a revogação do PERSE à demonstração concreta de que o teto de renúncia fiscal foi atingido – e não à simples expectativa ou suposição de que isso possa vir a ocorrer.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A sentença deve ser mantida.

Instituído pela Lei 14.148/2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID/19. Dentre os benefícios fiscais, está a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devidos pelas pessoas jurídicas que exercem determinadas atividades econômicas, prevista no art. 4o da lei em apreço.

A Lei 14.859, de 22 de maio de 2024, introduziu alterações à Lei 14.148/2021, dentre elas o acréscimo do art. 4o-A, que prevê que o benefício fiscal estabelecido no art. 4o terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4o que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4o-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado.

A Lei 14.859/2024 trouxe, portanto, novas regras para a fruição do benefício, dentre elas a supracitada previsão de sua extinção a partir do mês seguinte àquele em que demonstrado pelo Poder Executivo, em audiência pública do Congresso Nacional, o atingimento do teto do custo fiscal fixado.

Cumpre deixar assente, nesse ponto, que o regramento em apreço consubstancia opção legítima do legislador, que encontra amparo nos princípios orçamentários e de responsabilidade fiscal. Não cabe ao Poder Judiciário, nesse contexto, interferir na opção legislativa regularmente exercida, sob pena de afronta ao Princípio da Separação de Poderes.

O art. 178 do CTN estabelece que a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

O benefício fiscal da alíquota zero foi estabelecido pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 diante de requisitos legais específicos, a saber, atividade econômica ligada ao setor de eventos e cadastro no Ministério do Turismo para os CNAEs inicialmente constantes no Anexo II da Portaria ME 7.163/2021, porém sem exigir qualquer contrapartida do contribuinte. Portanto, não se trata de uma isenção onerosa, mas de uma isenção simples (não condicionada).

De fato, não foi estabelecido na legislação de regência qualquer ônus aos contribuintes para a fruição dos benefícios previstos, o que implica em reconhecer a ausência de violação ao art. 178 do Código Tributário Nacional.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, proteção da confiança ou à segurança jurídica, tampouco aos demais princípios mencionados pelas apelantes, pois a própria lei dispôs expressamente sobre a extinção do Perse a partir do mês subsequente àquele em que demonstrado o atingimento do limite fixado.

Com efeito, a extinção do benefício fiscal instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 encontra previsão legal no art. 4o-A, introduzido pela Lei 14.859/2024 (dispositivo que, consoante explanado acima, estabeleceu um valor máximo para o custo fiscal acumulado). O ADE RFB 2/2025, por sua vez, apenas cumpriu sua função de tornar pública a demonstração do atingimento do limite previsto no dispositivo em apreço.

A ausência de relatórios bimestrais, por si só, não tem o condão de inquinar de ilegalidade o ADE RFB 02/2025, porquanto houve a divulgação de relatórios periódicos que deram ciência aos contribuintes das porcentagens já usufruídas do benefício, mensalmente e por tributo.

Conforme se verifica do Relatório de Acompanhamento do Perse, em dezembro de 2024 demonstrou-se que de abril até outubroforam reduzidos em R$ 7,1 bilhões (47,4%) dos valores originalmente autorizados (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/relatorio-de-acompanhamento-do-perse-out2024-e-anexos-v3.pdf/view).

Já o Relatório de Acompanhamento do Perse de março de 2025 esclareceu que mantida a tendência de utilização do Perse, o benefício fiscal terá seu limite autorizado de R$ 15,0 bilhões, previsto para acabar em dezembro/2026, superado na competência MARÇO/2025 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/nota-50-nota-cocad-suara-rfb-no-50-de-12-de-marco-de-2025.pdf/view).

Desta forma, tendo a Receita Federal constatado que o limite foi alcançado em março de 2025, não se identifica qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade no término do benefício no mês seguinte (abril de 2025).

Diante desse cenário, no qual a extinção do Perse já havia sido prevista na Lei 14.859/2024, e tendo em vista a supracitada divulgação de relatórios de acompanhamento, não há que se falar, de igual modo, em necessidade de observância às anterioridades pelo ADE RFB no 2/2025. A norma em apreço, consoante assinalado acima, apenas cumpriu sua função de tornar pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei 14.148/2021, precedida de audiência pública no Congresso Nacional realizada em 12/03/2025.

Em síntese, quer se considere tratar-se de hipótese de majoração indireta de tributos, decorrente da revogação de um benefício fiscal (STF - RE 1.473.645), ou de revogação de uma isenção de natureza não condicionada (simples), a ensejar a observância do art. 178 do CTN (o qual remete ao disposto no inciso III do art. 104), em ambas as situações se faz necessário apenas o respeito às anterioridades (anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições).

Entretanto, o respeito às anterioridades, anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições, não deve ser contado a partir do Ato Declaratório Executivo RFB no 2, de 21/03/2025, publicado em 24/03/2025, mas sim do dispositivo legal que já previra o encerramento do benefício após o atingimento do limite de gastos.

A Lei 14.859/2024, que introduziu o art. 4o-A à Lei 14.148/2021, foi publicada em 22/05/2024. Assim, extinto o benefício em abril de 2025, é de se concluir que as anterioridades foram observadas.

Sobre o tema, cabe destacar o seguinte precedente desta Terceira Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). ISENÇÃO SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 2/2025. ART. 4o-A DA LEI No 14.148/2021. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Apelação interposta por Rodosnack Mairiporã Lanchonete e Restaurante Ltda. contra sentença que denegou a segurança requerida em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Jundiaí. A parte impetrante buscava a manutenção da fruição do benefício fiscal de alíquota zero previsto originalmente no art. 4o da Lei no 14.148/2021. Alega a parte apelante que o benefício fiscal corresponde a isenção onerosa, concedida por prazo certo e sob determinadas condições, o que atrairia a incidência do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF. Sustenta, ainda, violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

- A União, em contrarrazões, defende a legalidade da extinção do benefício, com base no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, incluído pela Lei no 14.859/2024, diante do atingimento do limite de custo fiscal de R$ 15 bilhões, com a devida observância da legalidade, anterioridade e responsabilidade fiscal.

- O benefício fiscal instituído pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021 não contém imposição de contrapartidas ao contribuinte e não se condiciona ao cumprimento de obrigações por parte do beneficiário, razão pela qual não se caracteriza como isenção onerosa, nos termos do art. 178 do CTN.

- A inclusão do art. 4o-A pela Lei no 14.859/2024 estabeleceu, de forma legítima e válida, condição resolutiva para o encerramento do benefício fiscal, vinculada ao atingimento do limite de gasto fiscal de R$ 15 bilhões.

- A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgou relatórios periódicos de acompanhamento do PERSE, culminando na audiência pública realizada em 12 de março de 2025 no Congresso Nacional, que resultou na publicação do Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, atestando o cumprimento da condição legal para a extinção do benefício a partir de abril de 2025.

- A revogação do benefício fiscal observou o princípio da anterioridade tributária, tendo sido prevista previamente na legislação de regência e amplamente divulgada por meio de instrumentos oficiais, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou violação à segurança jurídica.

- Ausente demonstração de direito líquido e certo à manutenção do benefício fiscal, não há fundamento para a concessão da segurança pretendida.

- Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000957-63.2025.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 07/10/2025, Intimação via sistema DATA: 10/10/2025)

Em face do exposto, nego provimento à apelação das impetrantes.

É como voto.

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI:

Com a devida vênia, divirjo parcialmente da eminente Relatora, tão somente quanto à fixação do marco inicial da anterioridade tributária no caso vertente.

O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos –PERSE foi instituído pela Lei no 14.148/2021 com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos compense as perdas decorrentes das medidas de isolamento para combate à pandemia da COVID-19.

Após diversas modificações legislativas, sobreveio L14.859/2024, publicada em 23/05/2024, que alterou a Lei 14.148/2021 e revogou dispositivo da Medida Provisória 1.202/2023.

Inicialmente, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade da Lei 14.873/2024, devendo prevalecer a presunção de constitucionalidade da norma. Igualmente, não vislumbro qualquer violação ao art. 178 do CTN e a Súmula 544 do STF, tendo em vista que não foi imposto ao contribuinte nenhum ônus ou contrapartida para fruição do benefício instituído pelo PERSE, apenas houve delimitação dos beneficiários do programa.

Dentre outras modificações, o art. 4°-A da Lei 14.859/2024 previu a revogação do benefício com a atingimento do custo fiscal do gasto tributário no valor de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o que seria feito em momento posterior, por ato da Receita Federal do Brasil.

Desse modo, apesar da previsão legal de revogação do benefício, a extinção ocorreu somente com o Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025, publicado em 24/03/2025, o que, por consequência, gerou aumento imediato do tributo para empresas antes abrangidas pelo PERSE, não se observando o Princípio da Anterioridade Tributária, prevista no artigo 150, III, b, da Constituição Federal.

Ocorre que o Perse é uma hipótese de exclusão do crédito tributário (CTN art. 176) na modalidade simples (não onerosa), de modo que o benefício fiscal é passível de revogação a qualquer tempo. Difere, pois, da isenção onerosa, que é concedida por prazo certo, em contrapartida a determinadas ações do contribuinte (CTN art. 178). Contudo, a revogação deve observar o princípio constitucional da anterioridade, que não pode ser relativizado de forma indireta.

Assim, muito embora seja legítima a fixação de limites orçamentários para renúncia de receita, em observância à responsabilidade fiscal, o mecanismo de extinção automática previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, introduzido pela Lei no 14.859/2024, não pode afrontar as garantias fundamentais da anterioridade.

Portanto, no caso concreto, na revogação do benefício com retomada imediata de sua incidência, há claro gravame às empresas, antes abrangidas pelo PERSE, com o restabelecimento das alíquotas no mesmo exercício financeiro, o que consolida diminuição patrimonial sem o devido planejamento, em cristalina violação do princípio da anterioridade.

Importante destacar que a matéria atinente à aplicação do princípio da anterioridade tributária nos incentivos fiscais foi julgada pelo E. STF sob o rito dos Repercussão Geral (TEMA 1383) no RE 1473645 (leading case), com reafirmação da jurisprudência, cuja tese jurídica firmada abaixo transcrevo:

“O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e exceções constitucionais para cada tributo.”

No mesmo sentido, destaco os fundamentos exarados em voto proferido pelo Desembargador Federal e professor Leandro Paulsen:

“Contudo, a previsão de que o benefício restaria extinto a partir do mês subsequente àquele em que fosse demonstrado que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado é mecanismo que não respeita as anterioridades tributárias, que constituem garantias fundamentais do contribuinte.

Reitero que o Perse surgiu como um benefício temporário, para vigência pelo prazo de 60 meses. Para isso, já estavam de antemão cientes e preparados os contribuintes. Quanto à extinção antecipada, porém, não se autoriza ao legislador que excepcione as garantias de anterioridade mediante regime de extinção do benefício em mês subsequente a ato do Poder Executivo, ainda que fundado no atingimento de limites legais.

(...)

Não cabe ao legislador idealizar sistemas que desrespeitem a garantia fundamental, seja sob o argumento da complexidade dos benefícios ou da necessidade de apuração do gasto tributário. Instituiu-se uma forma transversa de superar a questão da anterioridade, que também deve ser observada no caso de revogação ou diminuição de benefício fiscal.”

(TRF 4a Região, 1a Turma, AC 5018637-28.2025.4.04.7100/RS, julgado em 06/11/2025, DJe 07/11/2025)

Destarte, considerando que o Ato Declaratório Executivo determinou a extinção do benefício fiscal a partir de 1o de abril de 2025, em observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro, a cobrança de PIS, COFINS e CSLL, conforme a legislação específica aplicável a cada uma dessas exações, somente poderá incidir sobre os fatos geradores verificados a partir de 30 de junho de 2025, concernente às contribuições de seguridade social, e a partir de 1o de janeiro de 2026, no que se refere ao IRPJ, em conformidade, respectivamente, com o disposto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal e com a regra insculpida no art. 150, III, alínea "b", igualmente da Constituição Federal.

Diante do exposto e renovando o pedido de vênia à eminente Relatora, dou parcial provimento ao recurso do contribuinte, a fim de que seja observado o princípio da anterioridade tributária, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. ART. 4o DA LEI 14.148/2021 (ALÍQUOTA ZERO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL). INCLUSÃO DE NOVAS DISPOSIÇÕES PELA LEI 14.859/2024, DENTRE ELAS O ACRÉSCIMO DO ART. 4o-A, QUE PREVÊ O ENCERRAMENTO DO PERSE EM RAZÃO DO ATINGIMENTO DO VALOR MÁXIMO PARA O CUSTO FISCAL ACUMULADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. ADE RFB 2/2025: NORMA INFRALEGAL QUE APENAS CUMPRIU SUA FUNÇÃO DE TORNAR PÚBLICO O ATINGIMENTO DO CUSTO MÁXIMO DO BENEFÍCIO. ANTERIORIDADES OBSERVADAS. RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelas impetrantes contra sentença que denegou a segurança, concernente à pretensão de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 até o final do prazo de sessenta meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há ilegalidade e/ou inconstitucionalidade na extinção do Perse em razão do atingimento do custo fiscal acumulado, conforme previsto no art. 4o-A da Lei 14.859/2024 e no ADE RFB 2/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituído pela Lei 14.148/2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID/19. Dentre os benefícios fiscais, está a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devidos pelas pessoas jurídicas que exercem determinadas atividades econômicas, prevista no art. 4o da lei em apreço.

4. A Lei 14.859, de 22 de maio de 2024, introduziu alterações à Lei 14.148/2021, dentre elas o acréscimo do art. 4o-A, que prevê que o benefício fiscal estabelecido no art. 4o terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4o que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4o-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado.

5. A Lei 14.859/2024 trouxe, portanto, novas regras para a fruição do benefício, dentre elas a supracitada previsão de sua extinção a partir do mês seguinte àquele em que demonstrado pelo Poder Executivo, em audiência pública do Congresso Nacional, o atingimento do teto do custo fiscal fixado.

6. O regramento em apreço consubstancia opção legítima do legislador, que encontra amparo nos princípios orçamentários e de responsabilidade fiscal. Não cabe ao Poder Judiciário, nesse contexto, interferir na opção legislativa regularmente exercida, sob pena de afronta ao Princípio da Separação de Poderes.

7. O art. 178 do CTN estabelece que a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

8. O benefício fiscal da alíquota zero foi estabelecido pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 diante de requisitos legais específicos, a saber, atividade econômica ligada ao setor de eventos e cadastro no Ministério do Turismo para os CNAEs inicialmente constantes no Anexo II da Portaria ME 7.163/2021, porém sem exigir qualquer contrapartida do contribuinte. Portanto, não se trata de uma isenção onerosa, mas de uma isenção simples (não condicionada).

9. Não foi estabelecido na legislação de regência qualquer ônus aos contribuintes para a fruição dos benefícios previstos, o que implica em reconhecer a ausência de violação ao art. 178 do Código Tributário Nacional.

10. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, proteção da confiança ou à segurança jurídica, tampouco aos demais princípios mencionados pelas apelantes, pois a própria lei dispôs expressamente sobre a extinção do Perse a partir do mês subsequente àquele em que demonstrado o atingimento do limite fixado.

11. A extinção do benefício fiscal instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 encontra previsão legal no art. 4o-A, introduzido pela Lei 14.859/2024 (dispositivo que, consoante explanado acima, estabeleceu um valor máximo para o custo fiscal acumulado). O ADE RFB 2/2025, por sua vez, apenas cumpriu sua função de tornar pública a demonstração do atingimento do limite previsto no dispositivo em apreço.

12. A ausência de relatórios bimestrais, por si só, não tem o condão de inquinar de ilegalidade o ADE RFB 02/2025, porquanto houve a divulgação de relatórios periódicos que deram ciência aos contribuintes das porcentagens já usufruídas do benefício, mensalmente e por tributo.

13. Conforme se verifica do Relatório de Acompanhamento do Perse, em dezembro de 2024 demonstrou-se que de abril até outubroforam reduzidos em R$ 7,1 bilhões (47,4%) dos valores originalmente autorizados (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/relatorio-de-acompanhamento-do-perse-out2024-e-anexos-v3.pdf/view).

14. Já o Relatório de Acompanhamento do Perse de março de 2025 esclareceu que mantida a tendência de utilização do Perse, o benefício fiscal terá seu limite autorizado de R$ 15,0 bilhões, previsto para acabar em dezembro/2026, superado na competência MARÇO/2025 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/nota-50-nota-cocad-suara-rfb-no-50-de-12-de-marco-de-2025.pdf/view).

15. Desta forma, tendo a Receita Federal constatado que o limite foi alcançado em março de 2025, não se identifica qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade no término do benefício no mês seguinte (abril de 2025).

16. Diante desse cenário, no qual a extinção do Perse já havia sido prevista na Lei 14.859/2024, e tendo em vista a supracitada divulgação de relatórios de acompanhamento, não há que se falar, de igual modo, em necessidade de observância às anterioridades pelo ADE RFB no 2/2025. A norma em apreço, consoante assinalado acima, apenas cumpriu sua função de tornar pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei 14.148/2021, precedida de audiência pública no Congresso Nacional realizada em 12/03/2025.

17. Em síntese, quer se considere tratar-se de hipótese de majoração indireta de tributos, decorrente da revogação de um benefício fiscal (STF - RE 1.473.645), ou de revogação de uma isenção de natureza não condicionada (simples), a ensejar a observância do art. 178 do CTN (o qual remete ao disposto no inciso III do art. 104), em ambas as situações se faz necessário apenas o respeito às anterioridades (anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições).

18. O respeito às anterioridades, anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições, não deve ser contado a partir do Ato Declaratório Executivo RFB no 2, de 21/03/2025, publicado em 24/03/2025, mas sim do dispositivo legal que já previra o encerramento do benefício após o atingimento do limite de gastos.

19. A Lei 14.859/2024, que introduziu o art. 4o-A à Lei 14.148/2021, foi publicada em 22/05/2024. Assim, extinto o benefício em abril de 2025, é de se concluir que as anterioridades foram observadas. Precedente da 3a Turma do TRF3.

IV. DISPOSITIVO

20. Apelação das impetrantes improvida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 4o da Lei 14.148/2021; (ii) art. 4o-A da Lei 14.148/2021, incluído pela Lei 14.859/2024; (iii) ADE RFB 2/2025; (iv) art. 178 do CTN.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000957-63.2025.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 07/10/2025, Intimação via sistema DATA: 10/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora, com quem votaram os Des. Fed. CARLOS DELGADO, RUBENS CALIXTO e NERY JUNIOR, vencida a Des. Fed. ADRIANA PILEGGI, que lhe dava parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão